Tribunal: TJES
Processo: 5009987-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009987-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: SAVVY SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTAS APLICADAS EM DESCUMPRIMENTO À LEI DAS ESTATAIS. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória, declarou a nulidade de multas contratuais aplicadas pela apelante, determinando a devolução de valores eventualmente retidos, com fundamento na inobservância do prazo mínimo de defesa previsto na Lei nº 13.303/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do prazo para apresentação de defesa prévia, de 10 para 3 dias úteis, violou o princípio do devido processo legal e a legalidade prevista na Lei nº 13.303/2016; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa foi desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 13.303/2016, que rege as contratações de empresas públicas e sociedades de economia mista, estabelece expressamente que o prazo para apresentação de defesa prévia, no caso de aplicação de sanções contratuais, deve ser de 10 dias úteis, não podendo ser reduzido por disposição contratual.

A cláusula contratual que estabeleceu prazo inferior ao previsto na legislação viola o princípio da legalidade, não podendo ser aplicada para restringir o direito de defesa da parte contratada.

A instauração simultânea de 17 procedimentos administrativos, com notificações expedidas na mesma data e prazo reduzido para resposta, comprometeu o contraditório e a ampla defesa da contratada, tornando ilegais as multas aplicadas.

A fixação dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa observa os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da causa e o tempo de tramitação, não havendo desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para apresentação de defesa prévia em procedimentos sancionatórios instaurados por empresas públicas e sociedades de economia mista deve observar o mínimo de 10 dias úteis, conforme previsto no artigo 83, § 2º, da Lei nº 13.303/2016.

Cláusula contratual que reduza o prazo de defesa abaixo do previsto na legislação é nula, por violação ao princípio da legalidade e ao devido processo legal.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais acima do mínimo legal deve considerar a complexidade da causa, a duração do processo e os atos processuais praticados, desde que dentro dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.303/2016, art. 83, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5004815-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 01.12.2022; TJES, AI nº 5006365-20.2022.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 23.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009987-35.2022.8.08.0024

APELANTE:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS

APELADA:
SAVVY SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatados, cuidam-se os autos de
a
pelaç
ão

c
íve
l
interposta por

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS
em face da sentença de id. 11236066, proferida pelo Juízo da Vara da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de procedimento comum proposta pela apelada
SAVVY SERVIÇOS LTDA
, acolheu o pedido autoral nos seguintes termos: “
julgo procedente
o pleito autoral para, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida (ID 13451626), ao tempo em que d
eclaro
a nulidade das notificações de multas referente aos registros de ocorrência nº 4, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 35 e 37, bem como a devolução de eventuais valores retidos/cobrados em razão destes registros de ocorrência, devidamente atualizados.
Dou por meritoriamente resolvida a lide, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de verba honorária sucumbencial em favor do causídico da autora, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, considerando o trabalho do patrono da vencedora, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo de tramitação do feito (CPC, art. 85, § 2º).
”

Em suas razões recursais de id. 11236073, a apelante aduziu que: (i) em nenhum momento a apelada refuta os descumprimentos contratuais documentados pela PETROBRAS, limitando-se a alegar aspectos marginais sem apresentar provas ou elementos que demonstrem efetivamente a resolução dos problemas apontados; (ii) agiu dentro dos parâmetros legais e contratuais ao aplicar as multas, pois a Cláusula Oitava do contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a aplicação de multas por descumprimento, mediante notificação prévia e a garantia de prazo para defesa de 3 dias, conforme disposto no seu item 8.5; (iii) as sanções previstas na Lei 13.303/2016 têm natureza pública e são impostas pela Administração Pública em decorrência de descumprimentos contratuais que afetam o interesse público, não se subsumindo ao caso concreto, em que a apelante atua em atividade eminentemente privada; e (iv) os honorários arbitrados em 12% sobre o valor da causa se mostram desproporcionais. Assim, pugna pelo provimento recursal e a reforma da sentença.

Contrarrazões em id. 11236080, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que na origem, a apelada ajuizou ação declaratória de anulabilidade de multa contratual, em que se discute a legalidade de aplicação de 17 (dezessete) multas contratuais aplicadas pela PETROBRÁS, aplicadas no bojo de relação contratual para fornecimento de alimentação, decorrente de processo licitatório no qual a ora autora se sagrou vencedora, regido, portanto, pela Lei n.º 13.303/2016.

A ora demandante aduziu na inicial que, apesar de cumprir suas obrigações contratuais, foi surpreendida no dia 18 e 19 de abril de 2022 com ditas cartas de notificação de intenção de multa, referentes a registros de ocorrências que já teriam sido enfrentadas e corrigidas em época própria, sendo que, somadas, as possíveis multas podem alcançar a quantia de R$ 128.553,71 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos).

Assim, asseverou que as multas, além de não terem substrato fático por já terem sido sanadas as irregularidades apontadas pelos registros de ocorrência, seriam intempestivas por já ter decorrido prazo superior a seis 6 (seis) meses, fato este que teria ocasionado a perda do direito de cobrá-la.

Ademais, apontou desproporcionalidade entre o prazo conferido para a ora ré fiscalizar e multar, e o tempo para si concedido para resposta às ditas notificações, sustentando que toda essa situação, além de configurar comportamento contraditório da ré, ofenderia aos princípios basilares do direito contratual, em especial o da boa-fé e da função social, tornando ilícita a conduta perpetrada pela demandada.

Por fim, aduziu na origem a nulidade das multas, afirmando terem sido emitidas de forma contrária ao estabelecido pelo Regulamento de Licitações e Contratos da ré.

Assim, formulou pedido de tutela de urgência para
tornar inexequível as multas aplicadas pela ora ré até o trânsito em julgado da demanda
e, quanto ao mérito, pleiteou que fosse declarada a nulidade das notificações de multas aplicadas pela ré quanto aos registros de ocorrência n.º 4, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 35 e 37, com a devolução dos valores eventualmente descontados.

Ao sentenciar o feito, o magistrado a quo entendeu pela ilegalidade das multas em questão, por reputá-las de natureza administrativa com intuito de penalização.
In verbis
:

“
In casu
, as notificações e cobranças das multas, notadamente, possuem natureza administrativa, eis que ao que indica no próprio corpo das notificações acostada nos autos,
sua aplicação decorreu, em síntese, do atraso no fornecimento de alimentos e outras irregularidades como a ausência de alguns suprimentos, de modo que foram aplicadas pela administração-ré, como forma de penalização, multas a cada falta cometida pela parte autora
.

Desse modo,
em se tratando de multa administrativa e não contratual, o prazo e o procedimento que se deve observar é aquele estabelecido na Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), havendo expressa previsão ao prazo 10 (dez) dias úteis para apresentação de defesa prévia, no caso de aplicação de sanções de advertência, multa e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora
,
in verbis
:

Artigo 83.
Pela inexecução total ou parcial do contrato
a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderá
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções
:

I – advertência;

II –
multa
,
na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato
;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente.

§ 2º
As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis
.

Assim, os procedimentos tratados pelos artigos 82, § 2º e 83, inciso II são de natureza administrativa, até porque, é cediço que a apresentação de defesa prévia é procedimento contumaz no âmbito administrativo, sendo analisada no bojo destes autos a validade dos autos de infração/sanções aplicadas pela Administração Pública.

Conforme consignado anteriormente, ao que se observa nos documentos amealhados com a petição inicial as cartas de notificação de intenção de multa referente ao registros de ocorrência de números 4, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 35 e 37, concederam prazo máximo para defesa de apenas três (3) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação, afastando-se do regramento legal.

(...)

Evidente que a redução do prazo para apresentação de defesa de forma que coloca em xeque o próprio direito da autora ao devido processo legal, especialmente quando se considera que houve a instauração simultânea de dezessete (17) procedimentos administrativos para apuração de irregularidades, sendo várias delas com curto intervalo de tempo.

Desse modo,
a redução do prazo de defesa de 10 (dez) dias para 3 (três) dias para que a autora exercesse seu direito ao contraditório somado ao envio de inúmeras notificações de forma simultânea resta claro a situação desproporcional gerada à demandante
.

(...)

Considerando, portanto, o
vício de forma cometido pela ré ao descumprir com o procedimento disposto na legislação das estatais, assiste razão à autora quanto a nulidade das notificações de multas
referente aos registros de ocorrência nº 4, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 35 e 37, bem como a devolução de eventuais valores retidos/cobrados em razão destes registros de ocorrência.” (sic.)

Imperioso consignar, ademais, como também constou da sentença, que outro não foi o entendimento deste E. Sodalício no agravo de instrumento n.º 5004815-87.2022.8.08.0000, oriundo destes autos e ora interposto pela aqui apelante eis que irresignada com a tutela ora deferida nos autos. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA. APARENTE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE IDENTIFICADO. PRAZO DO ART. 83, §2º DA LEI N. 13.303/2016 NÃO OBSERVADO NO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES
. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DA POSSIBILIDADE PERICULUM IN MORA INVERSO EM DESFAVOR DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. -
A legislação atinente a espécie (artigo 83, § 2º, da Lei nº 13.303/2016), como narrado, prevê dez dias para defesa em casos que tais e, no presente, o contrato previu apenas três dias para tanto (cláusula 8.5, ID 13135903), o que indica, nesta fase primária da instrução, possível violação ao direito de defesa da recorrida, pela empresa recorrente.
- A alegação de que o prazo supra teria natureza apenas contratual, a meu sentir, merece atenção e dilação probatória específica pois,
a tão mencionada Lei nº 13.303/2016 atinge todas as empresas públicas (caso da PETROBRAS, que é uma empresa estatal de economia mista de capital aberto), as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não havendo, por força da necessária observância do princípio da legalidade, por tais entes, que se falar em afastar sua aplicação para situações pontuais.
- E não há aqui o risco da irreversibilidade da medida, pois caso o provimento definitivo a ser dado doravante seja eventualmente desfavorável a autora, isso não inviabilizará o direito da ré de se ver indenizada daquilo que houver despendido por força de decisão judicial provisória nem o direito de exigir a multa, valendo-se inclusive da garantia contratual ou de descontos dos pagamentos eventualmente pendentes (Lei 13.303/2016, art. 83, § 1º).[...]” - Decisão mantida. -Recurso conhecido e desprovido. - Agravo Interno prejudicado. (Data: 01/Dec/2022, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Número: 5004815-87.2022.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar).

Diante de toda esta digressão, adianto que meu entendimento não destoa do exposto.

De fato, a defesa, chamada de “defesa prévia” no art. 83, § 2º, da Lei nº 13.303/2016, deve ocorrer no prazo de dez 10 (dez) dias úteis, enquanto as cartas de notificação de intenção de multa referente ao registros de ocorrência (RO) de n.º 4, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 35 e 37 concederam prazo máximo para defesa de apenas 3 (três) dias úteis contados da data do recebimento da notificação.

Portanto, evidencia-se a ilegalidade perpetrada pela apelante, que, por reduzir drasticamente o prazo, incorreu também em irrazoabilidade e desproporcionalidade, mormente se considerado o fato de que houve a instauração simultânea de 17 (dezessete) procedimentos administrativos para apuração de irregularidades, todas com mesma data, inciando-se ao mesmo tempo o prazo para que a notificada exercesse seu direito de defesa.

Confira-se, neste ínterim, a previsão expressa do art. 83 da
Lei nº 13.303/2016:

“
Art. 83.

Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

(...)

II –
multa
,
na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato
;

(...)

§ 2
o
As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.”

A
alegação da apelante de que o prazo supra teria natureza apenas contratual, por outro lado, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Isso porque a Lei nº 13.303/2016 atinge todas as empresas públicas (caso da PETROBRAS, que é uma empresa estatal de economia mista de capital aberto), as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não havendo possibilidade de afastar sua aplicação por força da necessária observância do princípio da estrita legalidade.

Inclusive, dito dispositivo legal encontra-se situado no capítulo da referida Lei que trata da INEXECUÇÃO CONTRATUAL, o que não deixa qualquer margem interpretativa acerca da aplicabilidade do mesmo no caso em tela, evidenciando-se a ilegalidade perpetrada pela apelante ao impor no contrato um prazo de defesa inferior ao determinado pelo legislador.

Ademais, tal entendimento foi adotado por este E. Sodalício em outro caso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - APARENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE IDENTIFICADO - PRAZO DO ART. 83, §2º DA LEI N. 13.303/2016 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- O artigo 83, § 2º, da Lei nº 13.303/2016 prevê dez dias para defesa, no presente, todavia, o contrato previu apenas três dias, o que indica, nesta fase primária da instrução, possível violação ao direito de defesa da recorrida. 2 - A alegação de que o prazo supra teria natureza apenas contratual, a meu sentir, merece atenção e dilação probatória específica pois, a tão mencionada Lei nº 13.303/2016 atinge todas as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não havendo, por força da necessária observância do princípio da legalidade, por tais entes, que se falar em afastar sua aplicação para situações pontuais. 3 - E não há aqui o risco da irreversibilidade da medida, pois caso o provimento definitivo a ser dado doravante seja eventualmente desfavorável a autora, isso não inviabilizará o direito da ré de se ver indenizada daquilo que houver despendido por força de decisão judicial provisória nem o direito de exigir a multa. 4 -Recurso conhecido e desprovido. 5 - Agravo Interno prejudicado. (Data: 23/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006365-20.2022.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Anulação)

Prosseguindo, diante da ilegalidade das multas por violação frontal ao direito de defesa na forma da lei, entendo despiciendos os debates sobre o mérito dos supostos descumprimentos contratuais objeto das notificações respectivas.

Por fim, quanto à fixação da verba honorária na origem, em 12% sobre o valor da causa (que corresponde ao proveito econômico), entendo que apesar da alegação de desproporcionalidade da apelante, tal não se verifica.

Em verdade, apesar do julgamento antecipado da lide, verifico que após a réplica, o magistrado a quo oportunizou a produção de provas, tendo as partes se manifestado nos autos. Tal elasteceu o tempo de tramitação em mais de 01 ano, exigindo a prática de atos processuais, o que justifica a fixação da verba um pouco acima do mínimo legal, a meu ver.

Por todo o exposto,
conheço
e nego provimento
ao recurso.

Majoro a verba honorária em 2% sobre a base de cálculo fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.